Tribunal: TJMT
Processo: 1021390-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021390-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), WYLGNER THAFAREL DA SILVA HANSHKOV - CPF: 062.170.451-25 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

WYLGNER THAFAREL DA SILVA HANSHKOV

AGRAVADO
(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE
JUROS REMUNERATÓRIOS
INDEVIDOS
. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
EM COGNIÇÃO SUMÁRIA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, visando suspender a exigibilidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas até o julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado descaracteriza a mora contratual;

(
ii
) estabelecer se a taxa de juros acima de 50% da média do BACEN configura abusividade;

(
iii
) determinar se os precedentes vinculantes (
IRDRs
Temas 27 e 234 e REsp 1.061.530/RS) foram corretamente aplicados;

(
iv
) avaliar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A descaracterização da mora por abusividade de encargos exige prova técnica idônea e imparcial, não bastando laudo contábil unilateral.

O simples fato de os juros ultrapassarem a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, conforme entendimento do STJ firmado no REsp 1.061.530/RS e Súmula 596 do STF.

A aplicação dos precedentes vinculantes demanda demonstração inequívoca da abusividade, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

A concessão de tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados, pois inexiste prova inequívoca da abusividade e o risco de busca e apreensão decorre do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de juros abusivos baseada em laudo unilateral não afasta a mora
ou
autoriza tutela de urgência.

A superação da taxa média de mercado não implica abusividade automática, devendo ser analisada em instrução probatória.

A tutela de urgência em revisão de contrato bancário exige prova inequívoca de abusividade e risco de dano grave, não configurados pelo risco de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 51, § 1º; Decreto-Lei 911/69, art. 3º; Lei 4.595/64, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
AgInt
no REsp 1949441
/
SP
,
Súmula 380
; TJMT,
1006366-21.2024.8.11.0000
e
1010315-19.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WYLGNER THAFAREL DA SILVA HANSHKOV contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada nos autos de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada ajuizada em face de BANCO PAN SA, em trâmite perante a Vara Única de Poconé/MT
, nos seguintes termos:

VISTOS,

Trata-se AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por WYLGNER THAFAREL DA SILVA HANSHKOV em face de BANCO PAN S.A.

Em síntese, aduz que pactuou com o requerido contrato bancário, nº 096379289, no valor de R$ 12.365,99 para financiamento da motocicleta marca HONDA, modelo: XRE 190 - 0P - Básico - SPECIAL EDITION ABS a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.127,47.

Assevera que discorda da taxa de juros remuneratórios e acredita estar pagando valor abusivo.

Pleiteia em sede de tutela antecipada a consignação em pagamento para pagamento da parcela no valor de R$ 789,56, bem como a proibição da inserção do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

É o relatório.

Decido.

Pleiteia a autora pela revisão contratual, alegando que os juros cobrados pela requerida não correspondem à tarifa de juros aplicada, pleiteando o direito de pagar o valor que entende devido.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da requerente, a título de cognição sumária, uma vez que a autora baseia o direito invocado em laudo contábil feito de forma unilateral.

O próprio autor admite ter contratado o financiamento, apenas discorda dos valores cobrados.

A regularidade ou não dos valores cobrados será verificada durante a instrução processual.

A prova apresentada pelo autor consiste em laudo que alterou o contrato para a metodologia do BCB Banco Central do Brasil, apenas fundamentando na suposta ilegalidade dos juros, o qual não é suficiente para comprovar o direito invocado.

Em sede de cognição sumária deve ser preservado o
pacta sunt servanda
, por se tratar de princípio basilar do direito dos contratos.

Assim, qualquer fundamentação para fins de conceder a tutela antecipada, poderá adiantar o
resultado final
do processo, o que impossibilita a análise de eventual ilegalidade na contratação.

Ademais, não se vislumbra nos autos os pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, uma vez que não me resto convencida sobre a plausibilidade do direito invocado pelo reclamante, considerando tratar-se de medida que trará prejuízo a parte requerida.

Sem desmerecer as razões apresentadas pela parte reclamante, este juízo entende que a situação jurídica se apresenta obscura, ante a fragilidade do cenário probatório apresentado, razão pela qual outro caminho não há senão indeferi-la.

Desta forma não restando comprovados os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, bem como o direito incontestável do autor, o que evidencia a necessidade de maior instrução probatória.

Com tais considerações,
INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
.
(...)

Em suas razões recursais (ID.

296487898
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Descaracterização da mora por cobrança de juros
remuneratários
abusivos superiores à taxa média de mercado
;

2. Abusividade dos juros remuneratórios que ultrapassam 50% da taxa média prevista na tabela do BACEN
;

3. Aplicação obrigatória dos
IRDRs
Temas 27 e 234 e do REsp 1.061.530/RS sobre abusividade de juros
;

4. Presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano)
e r
isco de busca e apreensão do veículo financiado e danos irreparáveis
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cláusulas abusivas do contrato até o julgamento final da ação revisional, bem como pela concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (40700124)
– PJE 1º Grau
) e preparo
dispensado em razão da justiça gratuita
(ID.

296672892
)
.

Contrarrazões (ID. 300330383)
,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

WYLGNER THAFAREL DA SILVA HANSHKOV

AGRAVADO
(S):

BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de

agravo de instrumento interposto por WYLGNER THAFAREL DA SILVA HANSHKOV contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito
,
a título de cognição sumária, uma vez que o autor baseou o direito invocado em laudo contábil feito de forma unilateral, sendo necessária maior instrução probatória para análise de eventual ilegalidade na contratação.

A parte Agravante, em síntese, sustenta que os juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira são abusivos por ultrapassarem 50% da taxa média de mercado apurada pelo BACEN, o que descaracterizaria a mora nos termos do REsp 1.061.530/RS.

Além disso, argumenta que a decisão agravada deixou de aplicar os
IRDRs
Temas 27 e 234, que seriam vinculantes ao juízo de origem.

Alega, ainda, que estão presentes os requisitos da tutela de urgência ante o risco de busca e apreensão do veículo financiado, causando danos irreparáveis.

Por fim, requer a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade das cláusulas supostamente abusivas.

Lado outro, a parte Agravada assevera que os juros remuneratórios foram regularmente previstos em contrato conforme as taxas praticadas pelo mercado, não havendo demonstração de abusividade na taxa contratada.

Argumenta que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, conforme orientação consolidada do STJ no REsp 1.061.530/RS.

Sustenta que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, permanecendo legítima a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Passo à análise das teses recursais.

1. Descaracterização da mora por cobrança de juros remuneratórios abusivos superiores à taxa média de mercado

O Agravante
apresenta
alegação de que a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil teria o condão de descaracterizar a mora contratual, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial mencionado, estabeleceu que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) pode descaracterizar a mora do devedor.

Contudo, tal orientação pressupõe demonstração cabal da excessividade dos encargos cobrados, mediante análise técnica adequada das condições contratuais e de mercado.

No caso em análise, verifico que a alegação de abusividade
se baseia
exclusivamente em cálculo apresentado unilateralmente pelo próprio devedor, sem que tenha havido contraditório ou análise técnica imparcial
(ID.
195698683

– PJE 1º Grau)
.

O documento apresentado como "laudo contábil" constitui, em verdade, estudo elaborado por profissional contratado pela parte interessada, carecendo da necessária isenção e rigor técnico exigidos para fundamentar juízo de cognição sumária.

A descaracterização da mora por abusividade de encargos do período de normalidade contratual demanda não apenas a demonstração de que a taxa pactuada
é excessiva
, mas também a comprovação de que tal superação configura vantagem exagerada capaz de colocar o consumidor em desvantagem desproporcional, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, na ausência de prova técnica adequada que demonstre, de forma inequívoca, a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade
contratual, não há como reconhecer a descaracterização da mora alegada pela parte Agravante.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1..
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante pretendia autorização para redução do valor das parcelas, consignação em juízo dos valores que entende devidos, abstenção de negativação de seu nome e manutenção na posse do veículo financiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela decorrentes; e (
iii
) se o depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo devedor tem o condão de afastar a caracterização da mora. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto. 4.. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos abusivos. 5.. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora. 6.. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência. 2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; EC nº 40/03; Súmula Vinculante n. 7/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, RAI 1035389-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/02/2025; TJMT, RAI 1011561-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02/07/2024; TJMT, RAI 1006366-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/06/2024. (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Assim, por não estar demonstrado de forma inequívoca a descaracterização da mora, escorreita a decisão singular recorrida sobre este ponto.

2. Abusividade dos juros remuneratórios que ultrapassam 50% da taxa média prevista na tabela do BACEN

O
Recorrente argumenta, também,
de que os juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira ultrapassam em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que configuraria abusividade passível de revisão judicial.

A questão da limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários foi objeto de detido exame pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, ocasião em que se estabeleceu que a taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando superar de forma significativa uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro este que deve ser aferido mediante análise das peculiaridades do caso concreto.

É importante destacar que o art. 4º da Lei 4.595/64, que disciplina o Sistema Financeiro Nacional, conferiu ao Conselho Monetário Nacional competência para regular as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, afastando a incidência da limitação prevista no Decreto 22.626/33 (Lei de Usura).

Tal entendimento foi consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "
As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional
."

No caso em análise, verifico que a parte Agravante não trouxe aos autos demonstração técnica adequada que comprove a alegada abusividade dos juros remuneratórios.

Conforme já dito, o
cálculo apresentado foi elaborado unilateralmente, sem observância do contraditório e sem análise aprofundada das condições de mercado vigentes à época da contratação.

Ademais, o fato de a taxa contratada superar a média de mercado não configura, por si só, abusividade, considerando que a média representa apenas um parâmetro de tendência, sendo admissível variação dentro de faixa razoável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado que não há abusividade quando a taxa contratada supera a média de mercado em até 50%, conforme orientação consolidada
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO.
JUROS .
TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1 .
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33
( Lei
de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. 2.
A verificação da abusividade dos juros não é taxativa, não observa critérios genérico e universais, de modo que o fato de a taxa de juros remuneratórios contratada ser o dobro ou triplo ou outro múltiplo da taxa apurada pelo Banco Central não determina o reconhecimento de
abusividade
.
3. Inviabilidade de afastar a conclusão do Tribunal de origem de que os juros remuneratórios não são abusivos, quando comparados à taxa de mercado, pois demanda rever cláusulas do contrato e de provas, providência vedada nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1949441 SP 2021/0221443-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)
(grifo nosso)

A análise da abusividade dos juros remuneratórios demanda exame minucioso das condições contratuais, do perfil de risco do tomador do crédito, das garantias oferecidas e das condições de mercado vigentes à época da contratação, elementos estes que não podem ser adequadamente apreciados em sede de cognição sumária.

Portanto, na ausência de prova técnica que demonstre, de forma inequívoca, a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, não há como acolher o argumento apresentado pela parte Agravante.

3. Aplicação obrigatória dos
IRDRs
Temas 27 e 234 e do REsp 1.061.530/RS sobre abusividade de juros

O
Agravante
sustenta
, ainda,
que a decisão agravada deixou de aplicar os precedentes vinculantes estabelecidos nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDRs
) Temas 27 e 234, bem como a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, que seriam de observância obrigatória pelo juízo de origem.

Com efeito, o art. 927 do Código de Processo Civil estabelece que os juízes e tribunais observarão os precedentes vinculantes, incluindo as decisões proferidas em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Contudo, a aplicação de tais precedentes pressupõe a demonstração de que o caso concreto se enquadra na hipótese fática e jurídica por eles contemplada.

No que concerne ao Tema 27 dos
IRDRs
, verifica-se que a tese estabelecida admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

O Tema 234, por sua vez, estabelece que nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento, sendo possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Por sua vez, o
REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu orientação no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando superar de forma significativa uma vez e meia a taxa média de mercado, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, observo que a parte Agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que os juros remuneratórios cobrados configuram abusividade nos termos dos precedentes invocados.

A mera alegação de que a taxa supera a média de mercado, sem demonstração técnica adequada da significância de tal superação, não é suficiente para ensejar a aplicação dos precedentes mencionados.

Ademais, os precedentes vinculantes devem ser aplicados ao caso concreto após adequada instrução probatória, que permita a análise aprofundada das condições contratuais e de mercado, o que não se mostra compatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

4. Presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano)

O Agravante
, por fim,
sustenta que estariam presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da
tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional que demanda rigorosa verificação de seus pressupostos legais.

O referido dispositivo estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, devendo tais
requisitos
se apresentarem de forma cumulativa
, cuja ausência inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

Ademais, conforme expressamente previsto no § 3º do artigo 300, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
,
vedação
esta que
decorre da própria natureza provisória e precária da tutela antecipada,
de modo a não
antecipar de forma definitiva os efeitos da
cognição exauriente
.

No caso em exame, a análise minuciosa dos elementos probatórios acostados aos autos revela de forma cristalina que não se configura a probabilidade do direito alegado pelo agravado.

No caso em análise, verifico que a parte Agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado.

Conforme já analisado, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios baseia-se exclusivamente em cálculo elaborado unilateralmente, sem observância do contraditório e sem análise técnica adequada das condições contratuais e de mercado.

A prova inequívoca exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil deve ser aquela que, por sua clareza e precisão, autorizaria desde logo julgamento de procedência do pedido, não sendo suficiente a mera aparência de direito ou simples verossimilhança das alegações.

Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também denominado
periculum in mora
, exige-se a demonstração de que a demora na
prestação jurisdicional pode causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte requerente.

No caso em análise, observo que o perigo de dano alegado pela parte Agravante não se mostra presente.

O Agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico, tendo inclusive efetuado o pagamento de várias parcelas antes de questionar a validade dos encargos cobrados.

A possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de ajuizamento de ação de busca e apreensão decorre do exercício regular de direito da credora diante do inadimplemento contratual, não configurando dano anormal ou excepcional que justifique a concessão de tutela de urgência.

Ademais, eventuais danos decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes podem ser reparados mediante indenização, não configurando prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Do mesmo modo,
cumpre consignar que o mero ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo necessário, para tanto, o reconhecimento de onerosidade excessiva nos encargos previstos para o período da normalidade contratual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOSITAR PARCELAS INCONTROVERSAS E EVITAR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O Agravo de Instrumento possui
devolutividade
restrita e deve ser analisado apenas quanto à presença dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A alegação de abusividade dos juros se baseia em comparação genérica com a taxa média do BACEN, sem prova técnica ou contratual idônea a indicar desvio relevante da média de mercado, conforme exigido pela jurisprudência do STJ. 5. A alegação de cobrança de taxa superior à contratada demanda análise complexa, inclusive perícia contábil, incompatível com o juízo sumário exigido para tutela de urgência. 6. O perigo de dano não se configura,
pois
a parte agravante tinha ciência das cláusulas do contrato desde sua celebração e não demonstrou urgência concreta na revisão contratual após 21 parcelas pagas. 7. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição em cadastros de inadimplência, conforme súmula 380 do STJ. 8. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o valor incontroverso deve ser pago nos termos contratuais, não autorizando, por si só, o depósito judicial unilateralmente fixado pelo devedor. 9. A concessão da tutela pleiteada, sem prova suficiente de abusividade, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e pode gerar insegurança jurídica nas relações
de crédito. 10. A agravante poderá produzir as provas pertinentes no curso da ação revisional, inclusive perícia, sendo incabível o uso da tutela provisória como meio de inadimplemento voluntário. (...) 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera alegação de abusividade de juros, com base em comparações genéricas com taxas médias de mercado, não autoriza a concessão de tutela de urgência para depósito de parcelas incontroversas ou suspensão da inscrição em cadastros de inadimplência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas depende da demonstração inequívoca de ilegalidade ou abusividade nos encargos exigidos, o que não se admite em sede de cognição sumária.” (N.U 1010315-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025).

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta e inequívoca de abusividade contratual para justificar a suspensão de atos expropriatórios, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou de vinculação dos bens à atividade empresarial.

Do mesmo modo, o
Agravante
aponta sobre o
risco de busca e apreensão do veículo financiado, que causaria danos irreparáveis ao devedor, justificando a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora.

O contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, regulado pelo Decreto-Lei 911/69, confere ao credor fiduciário o direito de requerer a busca e apreensão do bem objeto da garantia em caso de mora ou inadimplemento do devedor, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

A busca e apreensão constitui medida de caráter satisfativo, destinada a assegurar o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor, representando exercício regular de direito da credora diante do inadimplemento contratual.

No caso em análise, verifico que o risco de busca e apreensão decorre diretamente do inadimplemento das prestações contratadas, não constituindo dano anormal ou excepcional que justifique a concessão de tutela de urgência.

Ademais, o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 assegura ao devedor fiduciante o direito de pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias
após executada a liminar de busca e apreensão, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus
, existindo, portanto,
mecanismo
adequado para proteção dos direitos do devedor.

Portanto, o risco de busca e apreensão do veículo financiado não configura dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência, representando, em verdade, consequência natural do inadimplemento contratual.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r.
decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025